Tribunal: TJSP
Processo: 1086412-15.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Franquia. Ação indenizatória. Parcial procedência do pedido. Manutenção. Pretensão da franqueada em se eximir do pagamento dos valores cobrados sob o argumento de violação ao art. 3o da Lei 8.955/96, vigente à época da celebração da avença. Decadência configurada. Negócio convalidado diante do transcurso do prazo bienal para requerer a anulação do contrato. Inteligência do art. 179 do Código

Ementa:
Franquia. Ação indenizatória. Parcial procedência do pedido. Manutenção. Pretensão da franqueada em se eximir do pagamento dos valores cobrados sob o argumento de violação ao art. 3o da Lei 8.955/96, vigente à época da celebração da avença. Decadência configurada. Negócio convalidado diante do transcurso do prazo bienal para requerer a anulação do contrato. Inteligência do art. 179 do Código Civil. Ausência de registro da marca não impede a celebração de contrato de franquia. Depositante tem o direito de ceder seu pedido de registro e licenciar seu uso. Inteligência do art. 130 da Lei 9.279/96. 'Supressio' não configurada. Ausência de demonstração de que tenha havido renúncia por parte da autora, sobretudo porque a demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional. Sentença que se apresenta adequada. Apelos desprovidos.